Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos embargantes, DANIEL DE CASTRO LACERDA e ROBERTA ASSIS LACERDA, para reformar decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia suficiente para a execução. Transcrevo a decisão agravada: 1. No caso vertente, o mandado de citação da 1a embargante (Anova) foi juntado em 26/06/2025, e os mandados de citação do 2o e 3a embargantes (Daniel e Roberta) foram juntados em 13/07/2025 (ID 248417529 e 248417530). Os presentes embargos, todavia, só foram ajuizados em 01/08/2025, superando o prazo de 15 dias para o seu ajuizamento. Quando cumprido o mandado acostado no ID 248417528, este juntado em 15/07/2025, o 2o executado (Daniel) já havia sido citado pelo mesmo oficial de justiça (matrícula 310898). 1.1. Quanto à tempestividade em relação à Anova, assim dispõe o CPC: "Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 . § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. § 2o Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado: I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens; II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4o deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo. § 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229 . § 4o Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante." Assim e nos termos do §1o da aludida norma, o termo inicial para a contagem do prazo para interpor os embargos à execução iniciou-se em 27/06/2025, razão pela qual, quanto à 1a embargante (Anova), há evidente intempestividade, uma vez que o prazo findou-se em 17/07/2025, motivo pelo qual, com relação a esta embargante, declaro o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 1.2. Quanto aos demais embargantes, temos a tempestividade dos presentes embargos, uma vez que o termo inicial da contagem deu-se em 14/07/2025. 1.3. Preclusa esta decisão, exclua a Secretaria a 1a embargante (Anova) do polo ativo. 2. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: a) noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. b) havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. c) após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. d) tudo feito, retornem os autos conclusos. Em suas razões, os agravantes defendem que houve o adimplemento contratual e que juntaram os comprovantes de pagamento das transações financeiras. Dizem, ainda, que o negócio jurídico está garantido com alienação fiduciária dos imóveis objeto da transação, bem como por meio de fiança junto a Líder Afiançadora S/A, de modo que o juízo se encontra garantido. Argumentam que a jurisprudência do TJDFT admite a concessão do efeito suspensivo, independentemente de garantia, quando evidente a probabilidade do direito. Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em embargos à execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução e a presença dos requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano. A jurisprudência tem admitido a dispensa da garantia em situações excepcionais quando demonstrada a insuficiência patrimonial do embargante, e a presença de indícios robustos de inexigibilidade do título executivo. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de prestar garantia ao juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a necessidade de garantia do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução por penhora, depósito ou caução, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa da garantia, desde que demonstrada a insuficiência patrimonial do embargante e a presença de indícios robustos de inexigibilidade do título executivo. 5. No caso concreto, a agravante não comprovou de forma inequívoca sua impossibilidade de garantir a execução, tampouco apresentou elementos que evidenciem, de plano, a nulidade do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo, salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024. (Acórdão 1980197, 0754098-82.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) No caso, em um exame preliminar da matéria, o agravante não demonstra a impossibilidade de garantir a execução e não apresenta elementos que evidenciem, de plano, a nulidade do título executivo. Destaca-se que o argumento do agravante de que o juízo está garantido, pois o “negócio está garantido com alienação fiduciária dos imóveis objeto da transação, bem como por meio de fiança junto a Líder Afiançadora S/A” não foi apreciado no processo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Assim, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal, necessária à concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator